Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749475-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Vistos, etc., Diante do declinio de competência do Eminente Des. CÉSAR LOYOLA da 2a TCível deste Colendo TJDFT, manifestem as partes no prazo comum de 10(dez) dias sobre o envio dos autos para esta Turma e Relator em homenagem aos Princípios do Contraditório e não da Surpresa. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator